Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CREDOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR RESIDENTE NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. ARTS. 21, I E III, E ART. 22, I, B, DO CPC/15. TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÕES DE HAIA E DE NOVA YORK. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Como consignado pelo i. membro do Ministério Público, em manifestação nos autos, “a partir do estabelecido pelo art. 147 do ECA, sedimentou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, nas demandas judiciais de interesse de criança e de adolescente, o foro competente corresponde ao foro do domicílio ou residência de seu guardião (ainda que exerça apenas a guarda fática). A construção pretoriana foi cristalizada no enunciado 383 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. De mais a mais, passou-se a entender que o mencionado artigo consagra norma de competência absoluta, que, portanto, não admite renúncia ou prorrogação. Nada obstante, a norma em comento deve ser interpretada com razoabilidade, mormente nas ações de alimentos (ou revisionais) propostas por criança ou adolescente’.”.
2. Isso porque, prossegue o representante do Parquet, “A ratio que orientou toda a construção envolvendo o citado art. 147 busca garantir a máxima efetividade na defesa dos interesses do menor, o que, via de regra, exige que a demanda seja processada perante o juiz imediato, ou seja, aquele que tem competência no foro do domicílio ou residência do guardião, onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. Em tese, é na referida localidade que o menor terá facilitado seu acesso à Justiça, que haverá possibilidade eficaz de produção da prova (mormente a pericial) e fiscalização dos interesses do menor. Sucede que, nas ações em que o menor deduz sua pretensão aos alimentos (ou à sua revisão), por vezes atenderá muito mais à defesa de seus interesses que a demanda seja ajuizada no foro do domicílio ou residência do réu (alimentante), nos termos do art. 46, caput, do Estatuto de Ritos”.
3. Embora a Autora, credora dos alimentos, resida no exterior, as regras que delimitam a jurisdição nacional, descritas no art. 21, I e III, e no art. 22, I, “b”, do CPC/15, permitem que a demanda tramite perante o Poder Judiciário Brasileiro, pois consta que o alimentante aqui reside, trabalha e aufere rendimentos.
4. Os regramentos que incidem na hipótese de alimentos internacionais, a saber, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, no particular, as Convenções de Haia e de Nova York, não afastam a aplicação do direito nacional. Há previsão legal específica na Convenção de Haia que permite o peticionamento perante o Poder Judiciário nacional, além de o c. Superior Tribunal de Justiça já haver reconhecido a própria jurisdição nacional ao examinar conflito de competência envolvendo a matéria, o que vai ao encontro da norma constitucional que estabelece, nos termos do art. 5o, XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
5. O princípio do melhor interesse da criança impõe que a demanda ajuizada no domicílio do réu, residente no Brasil, seja processada pela Justiça Nacional, mormente porque é onde o genitor mantém vínculos, trabalha e aufere rendimento e, portanto, as condições financeiras dele, elementos de prova da ação revisional, poderão ser colhidos de forma mais rápida e eficaz.
6. Apelação conhecida e provida.